Tribunal: TJES
Processo: 5010674-16.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010674-16.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVANGELISTA PINHEIRO JUNIOR

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
SUCEDÂNEO
DE REVISÃO CRIMINAL
. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. O agravante busca, através da ordem de Habeas Corpus, desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo nítida a sua utilização, como substitutivo de revisão criminal.

2. Esta Câmara Criminal possui firme entendimento, de que o Habeas Corpus, não serve como substituto de revisão criminal, sendo incabível a sua utilização.

3. Não se verifica nenhuma flagrante ilegalidade, para concessão da ordem de ofício, pois a defesa do agravante, foi devidamente intimada para apresentar o recurso apelatório, contudo, permaneceu inerte, culminando com o trânsito em julgado da sentença.

4. Agravo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010674-16.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EVANGELISTA PINHEIRO JUNIOR (AC)

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 4ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: PETRIUS ABUD BELMOK - ES10514-A

VOTO

Trata-se de
Agravo regimental em Habeas Corpus
interposto por
EVANGELISTA PINHEIRO JÚNIOR
, eis que irresignado com os termos da decisão monocrática (id. 9316858), que não conheceu da impetração, já que substitutiva de revisão criminal.

A defesa constituída pelo agravante (id. 9432057), sustenta que é possível o conhecimento da ordem de Habeas Corpus, pois caracterizada a flagrante ilegalidade, podendo ser concedida de ofício.

No caso, tenho que o agravante busca, através da ordem de Habeas Corpus, desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo nítida a sua utilização, como substitutivo de revisão criminal.

No entanto, verifico que esta Câmara Criminal, possui firme entendimento, de que o Habeas Corpus não serve como substituto de revisão criminal, sendo incabível a sua utilização.

Sobre o tema, cito precedente recente:

“(...) HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DO REMÉDIO HEROICO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, como a revisão criminal neste caso, salvo em situações excepcionais, o que aqui não se constata.
(grifo nosso)

2. Habeas Corpus não conhecido.

(TJES – HC nº 5007150-11.2024.8.08.0000 - Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal –
Des. Relator:
MARCOS VALLS FEU ROSA
–
Julgamento:
09/07
/2023
)

A
lém disso
, não verifico nenhuma flagrante ilegalidade, para concessão da ordem de ofício, pois a defesa do agravante, foi devidamente intimada para apresentar o recurso apelatório, conforme decisão de fls. 99 e publicação de fls. 100 (id 9296701), contudo, permaneceu inerte, culminando com o trânsito em julgado da sentença.

Por todo o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 9563131),
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente o teor da decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.